Tribunal: CARF
Processo: 10480.003514/2003-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.003514/2003-76
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.838 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
fática diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Valcir Gassen (relator), que conheceu do recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Possas (Presidente em
Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.003514/2003-76
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.838 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.003514/2003-76

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 343 a 348), interposto pelo Contribuinte, em
17 de outubro de 2011, em face do Acórdão no 1201-00.522 (e-fls. 332 a 339), de 29 de junho de
2011, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que
por maioria de votos não conheceu do Recurso Voluntário apresentado.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
MUDANÇA DE DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO AO FISCO -
VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL
Se, por um lado, é dever do Fisco promover a intimação postal, no domicílio
fiscal do sujeito passivo, antes da editalícia, por outro, é dever do sujeito
passivo informar ao Fisco sempre que mudar de endereço. Se a intimação postal
foi infrutífera por culpa exclusiva do sujeito passivo, somente sobre seus
ombros deve pesar esse ônus.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 2a Câmara (e-fls. 600 a 602), de 29 de setembro de 2016, o Presidente da 2a Câmara da 1a
Seção do CARF deu seguimento ao recurso
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial (e-fls. 604 a
610), em 21 de outubro de 2016, em que pede o não provimento do recurso do Contribuinte.
Cabe observar que às e-fls. 548 e 549 o Contribuinte apresenta requerimento, em
17 de dezembro de 2014, dando ciência de fato novo. Cita-se trechos para explicitar o ocorrido:
HIPERCARD (...), vem, respeitosamente dar ciência a V.Sa. de fato novo que
a rigor enseja a revisão até mesmo de ofício do despacho decisório que deu
origem ao presente processo.
Com efeito, na atualidade já foi proferida decisão definitiva nos autos do
Processo Administrativo no 19647.013200/2004-97, a qual já foi inclusive
implementada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife às fls.
1924/1932 e 2394/2395 daqueles autos, conforme cópias anexas (doc. j.), tendo
a Informação Fiscal lavrada reconhecido expressamente que:
(i) em razão do provimento parcial do recurso voluntário interposto nos autos
daquele Processo Administrativo foram recalculados e restabelecidos os saldos
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSL; e
(ii) em razão do restabelecimento dos saldos de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa de CSL, restaram canceladas as compensações de ofício
com os saldos negativos de IRPJ dos anos-calendários de 2001 e 2002,
realizadas pela fiscalização quando da lavratura do auto de infração que deu
origem ao Processo Administrativo, restabelecendo-se os respectivos saldos
negativos.
De se ressaltar que a compensação objeto do presente processo só não foi
homologada em razão de inexistência do crédito indicado em face justamente da
compensação de ofício procedida nos autos do Processo Administrativo no
19647.013200/2004-97, agora cancelada.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.838 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.003514/2003-76

Nessas condições, não mais subsiste o único fundamento do despacho decisório
que não homologou as compensações objeto do presente feito.
Diante de tal alegação cabe citar a ementa e a deliberação proferida no Acórdão no
1201-000.285, em 9 de setembro de 2010, Processo Administrativo no 19647.013200/2004-97:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Exercício: 2002, 2003, 2004
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCORPORAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE.
Não havendo referência no edital sobre a data da respectiva fixação no
quadro de avisos da repartição pública, é de se computar o início do
prazo recursal a partir do décimo sexto dia contado da data limite para
cumprimento desta diligência (fixação). Preliminar de intempestividade
do recurso superada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS
FISCAIS.
MATÉRIA RELATIVA À EXECUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NÃO ABRANGÊNCIA. Nos termos do art. 1o c/c art. 25, II do Decreto
n. 70.235/72, a competência do CARF limitase ao julgamento do
processo de determinação e exigência do crédito tributário. Deve a
Delegacia da Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo, repartição
competente pela cobrança administrativa do crédito discutido, cuidar para
que somente sejam exigidos os créditos tributários e respectivas multas
lançadas nos autos de infração, e nos limites em que mantidos por este
Conselho.
IRPJ.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
EM
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. A autorização para cômputo no lucro
real das contrapartidas da amortização do ágio em razão de fusão, cisão
ou incorporação, contida no art. 7o, III, e art. 8o da Lei n. 9.532/97
restringese ao caso em que patrimônio da sócia/acionista detentora do
ágio absorve o patrimônio da sociedade cuja participação societária foi
adquirida com ágio, ou viceversa, posto que os arts. 7o, III, e 8o da Lei n.
9.532/97 (e o art. 386 do RIR/99) referem-se à absorção do patrimônio de
sociedade por outra, entre as quais uma deve deter participação societária
de outra (i.e., uma sociedade deve ser sócia/acionista da outra). Ademais,
a autorização restringe-se ao ágio referente à aquisição da participação
societária de uma sociedade em outra. Não se admite a amortização de
ágio relativo à aquisição de participação societária em terceira sociedade,
da qual o patrimônio não foi absorvido em razão de incorporação, fusão
ou cisão.
CSLL.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
EM
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. LIMITE. ÁGIO EFETIVAMENTE
PAGO. Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de
cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de
investimento avaliado pela equivalência patrimonial, posto que o art. 25
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.838 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.003514/2003-76

do Decretolei n. 1.598/77, com a redação dada pelo Decretolei n.
1.730/79, apenas veda o computo das contrapartidas de referida
amortização no lucro real. O art. 57 da Lei n 8.981/95 ressalva a
manutenção da base de cálculo da CSLL nos modos em que prevista na
legislação específica, inexistindo, portanto, identidade entre a base de
cálculo da CSLL e a do IRPJ.
IRPJ. DEDUÇÃO. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. O art. 47 da Lei n.
4.506/64 e art. 299 do RIR/99 dispõe que são operacionais (e, portanto,
dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ) as despesas
não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora. São necessárias as despesas
pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações que
atendam às necessidades do contribuinte.
CSLL. DEDUÇÃO. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. Inexiste previsão
legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL consideradas
indedutíveis pela legislação do IRPJ. O art. 47 da Lei n. 4.506/64 dispõe,
apenas para a determinação do lucro real, que as despesas cuja dedução é
admitida sejam aquelas necessárias à atividade ou à manutenção da fonte
produtora do sujeito passivo. O art. 57 da Lei n 8.981/95 ressalva a
manutenção da base de cálculo da CSLL nos modos em que prevista na
legislação específica, inexistindo, portanto, identidade entre a base de
cálculo da CSLL e a do IRPJ.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. Entendimento
sumulado no âmbito do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes e
referendado pela Sessão Plenária do CARF de 8/12/2009: A partir de 1o
de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INAPLICABILIDADE. Ilegítima
a aplicação de juros de mora sobre a penalidade incidente pelo não
pagamento da obrigação principal, exigida conjuntamente com o tributo
não pago, posto que se referida penalidade já estivesse incluída na
expressão “crédito” sobre o qual incidem os juros de mora previstos no
artigo 161 do CTN, não haveria razão alguma para a ressalva final
constante do mesmo dispositivo, no sentido de que esta incidência de
juros se dá “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis”.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária da
Primeira Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, não
conheceram do recurso voluntário quanto à matéria execução do crédito
tributário lançado nos presentes autos, e por unanimidade de votos,
conheceram do restante do recurso. No mérito, deram provimento parcial
nos termos do relatório e voto do relator, para: i) por unanimidade de
votos, deram provimento ao recurso para afastar o lançamento de IRPJ e
CSLL quanto aos itens 1.2.1 e 1.2.2 e 2.4 do Termo de Verificação Fiscal
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.838 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.003514/2003-76

e de CSLL quanto aos itens 2.3.1 e .2.3.2 do referido termo,
determinando se à unidade de os respectivos ajustes no saldo de prejuízos
fiscais e bases negativas do contribuinte (itens 2.5, 2.6, 3.1 e 3.2 do
referido termo; ii) pelo voto de qualidade, negaram provimento ao
recurso para manter a exigência de IRPJ quanto aos itens 2.3.1 e 2.3.2 do
TVF, vencidos os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Marcos Vinícius de Barros Ottoni e Walmir Sandri, que davam
provimento quanto a estes itens; iii) por maioria de votos, cancelaram a
apuração de juros sobre a multa de ofício, vencidos os Conselheiros
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Flávio Vilela Campos, nos
termos do relatorio e voto que passam a integrar o presente julgado.
Em 6 de outubro de 2020, foi apresentado Memoriais em que o Contribuinte
requer a conversão do julgamento em diligência para que se verifique a perda de objeto do
Recurso Especial interposto. Quando do Pedido formula:
Ante ao exposto, para que seja possível avaliar se a presente discussão
perdeu seu objeto, pede e espera a Recorrente seja determinada a conversão
do presente julgamento em diligência de modo a que a d. Delegacia de
origem confirme se as declarações de compensação em questão foram
homologadas, com a extinção dos débitos compensados, após o
cancelamento dos lançamentos autuados no processo administrativo no
19647.013200/2004-97.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade. Para comprovar a divergência jurisprudencial, no que se
refere à contagem do prazo no caso de reintimação, foi apresentado como acórdão paradigma o
Acórdão no 108-07.981. Constatada a divergência entende-se pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Recurso Especial do Contribuinte
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa da adotada pelo julgador, quanto a admissibilidade do Recurso de Especial
interposto pelo Contribuinte, que trata da seguinte matéria: “contagem do prazo no caso de
reintimação”, como passaremos a demonstrar.
Cabe destacar que no Recurso Especial o Contribuinte alega que agiu de boa fé e,
considerou que a reintimação faria com que se abrisse um novo prazo recursal.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.838 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.003514/2003-76

Do conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
Uma análise mais acurada do Acórdão utilizado para paragonar a matéria, leva-me
à reconsideração da Admissibilidade do Recurso Especial de divergência apresentado. Entendo
que o Contribuinte não demonstrou a existência de divergência jurisprudencial, uma vez que não
restou comprovada similitude fática entre o Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma apontado.
Pois bem. Como relatado, no presente feito não foi conhecida a Manifestação de
Inconformidade por intempestividade e o mesmo ocorreu em relação ao Recurso Voluntário,
como pode ser verificado no trecho do Acórdão recorrido (fl. 336):
“Preliminarmente, duas questões de tempestividade devem ser enfrentadas, uma
sucessiva a outra. A primeira diz respeito à própria tempestividade do recurso
voluntario, a segunda é relativa à tempestividade da impugnação, que levou à DRJ a não
enfrentar o mérito da defesa inaugural. O contexto fático de ambas é similar, com só́
uma questão relevante a mais em relação ao recurso voluntario; neste caso, houve uma
intimação postal dirigida para o endereço da incorporadora, posterior ao vencimento do
prazo em face da intimação editalícia”.
E, desta forma restou ementado o Acórdão no 1201-00.522, de 29/06/2011:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
MUDANÇA DE DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO AO FISCO -
VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL - Se, por um lado, é dever do
Fisco promover a intimação postal, no domicílio fiscal do sujeito passivo, antes
da editalícia, por outro, é dever do sujeito passivo informar ao Fisco sempre que
mudar de endereço. Se a intimação postal foi infrutífera por culpa exclusiva do
sujeito passivo, somente sobre seus ombros deve pesar esse ônus.
Veja-se trecho reproduzido do voto condutor do Acórdão recorrido:
“Não temos dúvida de que uma nova intimação deve ser considerada válida se
a anterior estiver viciada. A questão é se uma nova intimação poderia produzir
o efeito de substituir uma anterior corretamente realizada”.
A seguir, transcreve-se abaixo trecho da ementa do Acórdão paradigma no 108-
07.981, de 17/09/2004:
REINTIMAÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO - Se a autoridade administrativa
enviou intimação para apresentação de manifestação de inconformidade ou
recurso em 30 dias, mesmo que já tenha sido dada em momento anterior ciência
da decisão ao contribuinte, a contagem do prazo deve ser a partir da 2a
intimação, sob pena de ofensa ao princípio da moralidade.
Veja-se trecho reproduzido do voto condutor do Acórdão paradigma:
“Parece que a administração errou ao encaminhar a Comunicação -
entenda-se intimação - ao contribuinte da decisão da qual já tinha ciência.
Porém, estabelecer uma consequência nitidamente gravosa para o contribuinte
que seguiu o que lhe foi comunicado pela administração, é no mínimo uma
afronta ao princípio da moralidade.”
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.838 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.003514/2003-76

Observa-se claramente que no Acórdão recorrido restou decidido que uma nova
Intimação só deve ser considerada válida se a anterior estiver viciada, pois, uma vez promovida
regularmente a ciência da autuação, esgota-se a competência da autoridade fiscal, que não pode
promover nova intimação. No caso, cabe explicar que o Contribuinte mudou de endereço e não
comunicou à RFB. Assim, procedeu-se a Intimação por via postal, com o Sujeito Passivo não
sendo encontrado; desta forma, procedeu-se a Intimação por Edital (dirigida ao endereço da
incorporadora) com o prazo decorrido sem a manifestação (in albis), porém o Sujeito Passivo
assina no verso do Edital (após esgotado o prazo) que teria tido ciência e requer que sua
tempestividade seja reconhecida.
Por outro lado, no Acórdão paradigma consignou-se que o prazo deve contar a partir
da reintimação, independentemente da validade da primeira intimação, sob pena de ofensa ao
princípio da moralidade. Neste caso, há que ser considerado que houve a Intimação postal no
endereço da empresa, com a perda do prazo pelo Sujeito Passivo e, posteriormente houve uma nova
Intimação também por via postal, que foi emitida equivocadamente pela autoridade fiscal.
Ressalta-se que existe uma peculiaridade do caso do Acórdão recorrido, em que o
contribuinte mudou de endereço e não informou à RFB. Assim, restou improfícua a ciência por via
postal e o Contribuinte foi intimado por Edital. Depois, anotou no verso do Edital que tomou ciência
em tal data, mas o prazo para manifestação já estava vencido. Além disso, não houve uma segunda
intimação atendida no prazo, mas tão somente a aposição de assinatura no verso do edital, por parte
do sujeito passivo, após transcorrido o prazo.
Como se vê, as situações fáticas tratadas no Acórdão recorrido e o indicado como
paradigma é distinta, não preenchendo o requisito da similitude fática necessária para a
comprovação da divergência jurisprudencial. Para comprovação da divergência, seria necessário
que o paradigma tivesse tratado de Sujeito Passivo que mudou de endereço e não informa à RFB,
restando improfícua a ciência por via postal, e ainda que tivesse recebido uma segunda intimação
(como ocorreu no caso do paradigma). No entanto, neste processo, não foi o ocorrido.
Assim, aplicando a situação do Acórdão recorrido no Colegiado que proferiu o
paradigma, não sabemos qual seria o tratamento a ser dado ao caso, isto porque eles enfrentaram
situação fática diversa.
Dentro desse contexto, cotejando os arestos (recorrido e paradigma), entendo que
não restou demonstrado interpretação divergente da Lei federal, e sim apreciação de casos
distintos (situações fáticas diferentes), o que justifica a negativa de seguimento do presente
recurso, escorado no disposto do que dispõe o art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
(Grifei)
Diante do exposto, com fulcro no art. 67, do Regimento do CARF, não conheço
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.838 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.003514/2003-76

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital